Tribunal: STF
Processo: ARE 1299113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória - ITBI. 1) Pretendida não incidência - Transmissão de imóveis decorrente de incorporação de totalidade de pessoa jurídica - Não cabimento - Adquirente que possui atividade preponderantemente imobiliária - Aplicabilidade do art. 156, § 2º, I, da CF e não subsunção aos termos do §4º do art. 37 do CTN, em razão da não recepção pela Constituição Federal de 1988 – Precedentes deste Eg. Tribunal. 2) Honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da causa (R$ R$ 7.619.309,12 em abril de 2018) - Honorários advocatícios que devem ser fixados nas alíquotas mínimas de cada faixa prevista no § 3º do art. 85 do CPC, observada a regra de escalonamento do §5º – Sentença parcialmente reformada apenas quanto à fixação da verba honorária - Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 145, § 1º, 146, III, 151, III, e 156, II, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca afastar a incidência do ITBI na situação descrita nos autos, com fundamento no art. 37, § 4º, do CTN, que, segundo afirma, estabelece a não incidência do ITBI nas transferências de imóveis realizadas em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica incorporada.



    Para tanto, argumenta, em síntese, que (eDOC 28, p. 1):



    “(...) o parágrafo 4º do artigo 37 do CTN cumpre tripla missão constitucional no caso concreto, eis que, ao dispor sobre as limitações constitucionais ao poder de tributar e ao mesmo tempo dispor sobre normas gerais em direito tributário - no caso, sobre o fato gerador do ITBI -, ainda cumpre preceito constitucional que conforma garantia basilar do contribuinte, porquanto, no caso específico, exclui da incidência materialidade que, à toda evidência, não reúne requisitos mínimos para figuração naquele campo, ao menos não sem ofensa à capacidade contributiva.” (destaques no original)



    Inicialmente, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a matéria discutida nos autos não ensejaria ofensa direta à Constituição (eDOCs 51 e 64).



    Ocorre que, em julgamento de questão de ordem, o colegiado entendeu pela necessidade de (eDOC 248, p. 16):



    “permitir nova análise do feito por esta Corte e, considerando o trâmite processual, retomar o ultimo julgamento preferido por este colegiado, reconhecendo a omissão alegada e acolhendo os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconsiderar a decisão monocrática e o acórdão embargado que identificaram a matéria como infraconstitucional, submetendo o extraordinário a novo julgamento.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Conforme posto no julgamento da questão de ordem, a orientação atual da Corte é pela natureza constitucional da discussão suscitada no recurso extraordinário, bem como pela recepção da isenção prevista no art. 37, § 4º, do CTN, uma vez que o referido código foi recepcionado pela Constituição Federal como norma tributária de caráter geral de status de lei complementar, não incidindo, dessa forma, o óbice que veda a concessão de isenções heterônomas.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE ITBI. INEXISTÊNCIA DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional não guarda compatibilidade com art. 156, § 2º, I, da CF/88, que teria estabelecido condição para o gozo da imunidade em relação ao ITBI, no sentido de que ”a atividade preponderante do adquirente não seja ‘compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil’ (...)”. Entendeu, ainda, que, mesmo que a hipótese compreendida no dispositivo do CTN tratasse de isenção, não teria sido recepcionada pelo art. 151, III, da CF/1988, pois a nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição de 1988 vedou à UNIÃO isentar impostos da competência dos demais entes da federação, por tratar-se de isenção heterônoma. 2. O Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição Federal como a lei complementar de normas gerais de Direito Tributário. Desse modo “a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas” (RE 600.192 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/4/2016). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.456.874-AgR-segundo, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2024)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECRETO-LEI Nº 406/1968. RECEPCIONADO COMO LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado pela Constituição como norma tributária de caráter geral. Em se tratando de norma de status de Lei Complementar, tem vigência sobre todo território nacional, não havendo que se falar em isenção heterônoma na espécie. 2. Vale dizer, a isenção prevista na lei complementar que dispõe sobre normas gerais não encontra óbice na vedação às isenções heterônomas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 600.192-AgR-segundo, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2016)



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ISS. ENTIDADES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LEI COMPLEMENTAR DE NORMAS GERAIS QUE AFASTA A TRIBUTAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA. CORRETO PAPEL DAS NORMAS GERAIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. 1. A Segunda Turma desta Corte firmou precedentes no sentido da não incidência do ISS sobre as atividades desempenhadas por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 2. A observância de normas gerais em matéria tributária é imperativo de segurança jurídica, na medida em que é necessário assegurar tratamento centralizado a alguns temas para que seja possível estabilizar legitimamente expectativas. Neste contexto, "gerais" não significa "genéricas", mas sim "aptas a vincular todos os entes federados e os administrados". 3. Diferença entre isenção heterônoma, vedada pela Constituição, e normas gerais em matéria tributária. Estabelecer a diferenciação entre serviços financeiros e demais tipos de serviço faz parte do papel da União como representante da Nação. Ademais, os entes federados e a população municipal participam da vida política da Federação, representados pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, de modo a descaracterizar quebra de autonomia ou falta de mandato de representação. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 433.352-AgR, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.5.2010)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a recepção pela Constituição Federal do art. 37, § 4º, do Código Tributário Nacional.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



    Observe-se que as questões atinentes aos eventuais valores a serem restituídos ou devidos em razão da ilegitimidade da exação em discussão, inclusive quanto a possibilidade de compensação, verificação de prescrição e definição de juros e correção monetária, cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente